Tribunal: TJDFT
Processo: 0707720-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. COBRANÇA. TAXA DE CONDOMÍNIO. INCONFORMIDADE COM O CRITÉRIO DE COBRANÇA. POR UNIDADE VERSUS POR FRAÇÃO. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. SOLUÇÃO DEPENDENTE DE DECISÃO ASSEMBLEAR. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. DISCUSSÃO DO TEMA EM LEITO NATURAL. PRESTAÇÕES VINCENDAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A requerida não negou a inadimplência das taxas de condomínio cobradas referentes aos lotes de sua propriedade. Apenas aduz que suspendeu o pagamento das taxas até que o autor modificasse o critério de cobrança.
2. A assembleia é soberana para decidir a respeito da instituição do critério de cobrança das taxas de condomínio. Embora tenha feito pedido administrativo de alteração do sistema de cobrança, ainda não houve a execução do estudo enunciado em ata. Desta forma, a modificação pretendida pela requerida poderia ter sido judicializada, não sendo a ação de cobrança o leito natural para essa discussão.
3. A suspensão voluntária do pagamento das aludidas taxas por inconformidade com o critério de cobrança “por unidade” e não “por fração” tem sua implicação lógica – a inadimplência.
4. Mostra-se possível e recomendável a inclusão das taxas condominiais que se vencerem no curso do processo, sem incorrer em violação de direito, segundo dogmática extraída do art. 323, do CPC.
5. Recurso conhecido e improvido.